Tribunal: TJBA
Processo: 8013491-67.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013491-67.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: JOAO DIAS DA COSTA

Advogado(s)
:
VANIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 932, DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O
juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão
ad quem
.

2. O Recorrente, em suas razões de apelo, não rebateu o
decisum

hostilizado no apelo, isso porque o recurso aviad
a.
Não houve, contra-argumentação às premissas firmadas pelo juízo sentenciante.

3. À
vista da generalidade dos argumentos constantes nas razões de apelação, que não contrapõem objetivamente os fundamentos invocados na sentença, o apelo não se presta ao atendimento da exigência constante no art. 1.010, inc. II, do CPC, razão pela qual não foi conhecido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAIS DEVIDOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Diante da negativa de provimento ao recurso, a aplicação do § 11, do art. 85 do CPC é imperativa, ficando caracterizada a omissão quando o acórdão deixa de majorar os honorários advocatícios de sucumbência.

Emb
a
rgos
da parte autora acolhidos
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8013491-67.2023.8.05.0146
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada JOÃO DIAS DA COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessõe
s,
de de 202
5
.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13